Tribunal: TJPA
Processo: 0003282-12.2018.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003282-12.2018.8.14.0079

APELANTE: EMERSON SOUZA DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL E DANO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
EMERSON SOUZA DE MORAES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breves, Termo Judiciário de Bagre, que, após desclassificar a conduta imputada na inicial acusatória (tentativa de homicídio qualificado) o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito do art. 129, caput, do CP: pena de
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
;

- Pelo delito do art. 163, p. único, III, do CP: pena de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

As penas foram somadas, na forma do art. 69 do CP, sendo determinado o
regime aberto
para o início de seu cumprimento.

Em suas razões, pede sua
absolvição
por insuficiência de provas ou, em última análise, pelo reconhecimento de que agiu em legítima defesa e, subsidiariamente, a
reforma da dosimetria
da pena para redução ao mínimo legal e a dispensa do pagamento da pena de multa (ID 6855654).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 6855658).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID 9935777).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da sentença:

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de seu representante legal, no uso de suas atribuições, com base no incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra EMERSON SOUZA DE MORAES, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções previstas pelo artigo 121, S2°, II, c/c art. 14, II, c/c art. 163, parágrafo único, III, todos do

.

Consta da denúncia que, no dia 16/07/2018, durante o período noturno, a vítima EVERTON SENA MONTEIRO encontrava-se juntamente com BENEDITO BARBOSA AMARAL e MAURÍCIO LOBATO DE SOUZA no balneário da Praia, na cidade de Bagre, momento em que fora alertado por MAURÍCIO que o denunciado EMERSON estava indo na direção da vítima portando arma branca do tipo faca.

Nessa esteira, EMERSON, inicialmente, tentou golpear EVERTON pelas costas, contudo, com o alerta, a vítima virou-se e defendeu-se com o braço de, ao menos, 03 (três) golpes desferidos na direção do peito deste, ocasionando as lesões descritas no auto de exame de lesão corporal acostado nos autos.

Ato contínuo, ao perceber que EMERSON, supostamente, não desistiria do seu intento delituoso, BENEDITO interveio na situação e empurrou o denunciado para longe, ocasião em que

EMERSON evadiu-se do local.

Após as diligências pertinentes, a guarnição da PM logrou êxito em prender o denunciado em flagrante. Não obstante, na madrugada do dia 17/07/18, EMERSON, juntamente com outro custodiado, serrou o cadeado e uma das barras de ferro da grade do corredor da Unidade Policial desta cidade, empreendendo fuga.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado às penas 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção pelo delito do art. 129, caput, do CP, e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo delito do art. 163, p. único, III, do CP.

A denúncia foi recebida em
1º/11/2018
(ID 6855637 – págs. 1).

A sentença foi prolatada em
31/10/2019
(ID 6855647), constando seu recebimento na Secretaria da Vara no mesmo dia, conforme Sistema Libra.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que as penas referidas são inferiores a um ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023